Tribunal: TJBA
Processo: 8001639-80.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001639-80.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WESKLEY COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NICASSIO HYLLAS CARNEIRO OLIVEIRA

APELADO: WELLINGTON ANDRADE RODRIGUES

Advogado(s)
:
RAFAEL FERREIRA RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EMPRESÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO INTEGRATIVO NÃO DESTINADO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

II - A concessão da gratuidade judiciária foi devidamente fundamentada, com base na presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira (CPC, art. 99, §3º) e na inexistência de prova robusta em sentido contrário.

III - A condição de empresário não constitui, por si só, causa impeditiva à concessão do benefício, exigindo-se prova inequívoca da real capacidade financeira.

IV - Inexistente qualquer omissão no julgado, os embargos representam mero inconformismo com a decisão proferida, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

V - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 8001639-80.2022.8.05.0146
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora